Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-98.2016.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002646-98.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FABIO GOMES PEREIRA - CPF: 020.468.011-56 (APELANTE), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.284.077/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — RECEBIMENTO DE DIÁRIAS DURANTE O PERÍODO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
— VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — NÃO CONSTATAÇÃO.

A pretensão de recebimento de diárias durante o período em que frequentou o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, não está amparada por direito líquido e certo, a ser definido em sede de ação constitucional.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Fábio Gomes Pereira
contra a sentença (Id. 8684770) proferida em mandado de segurança.

Assegura que “
a intenção da presente ação não é transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, pelo contrário, a intenção do recorrente é reconhecer o direito ao recebimento de diárias durante o curso de formação, tendo como consequência o pagamento das parcelas que vencerem ou venceram após o protocolo do presente mandamus.
”.

Assevera que “
o direito do recorrente ao recebimento das diárias está previsto na legislação estadual através do Estatuto da Polícia Militar, sendo, ainda, devidamente reconhecido por esse Egrégio Tribunal de Justiça, o direito dos militares ao recebimento de diárias durante o curso de formação
”.

Requer seja reconhecido “
o direito a diárias e consequentemente o pagamento desde da data da impetração do mandado de segurança até o término do curso de formação
”.

Contrarrazões (Id. 8911195).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Dalva Maria de Jesus Almeida (Id. 16289983), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Manuseando os autos, verifico que a Parte Impetrante busca por meio deste Mandado de Segurança no sentido de determinar que a autoridade coatora efetue, imediatamente, o pagamento das diárias vencidas e vincendas, provenientes do período do curso de formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros, desde a data da distribuição do presente ‘
writ
’.

‘
In casu
’, mesmo que legítima a pretensão do Impetrante, é certo que a via processual eleita não se afigurou idônea para buscar a cobrança dos valores oriundos das diárias não pagas.

[...]

Ex positis
e tudo o mais que dos autos consta, denego a segurança pleiteada pela parte Impetrante.

Por consequência, julgo o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC. [...] (Id. 8684770, fls. 2/3).

O apelante participou do concurso público regido pelo Edital no 3, 10 de março de 2014, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso para o cargo de oficial do Corpo de Bombeiros Militar. Aprovado nas cinco (5) fases do concurso foi matriculado no Curso de Formação de Oficiais:

Portaria n. 025/2015

Matrícula bombeiros militares no Curso de Formação de Oficiais (CFO I), e dá outras providências.

O Comandante da Academia Bombeiro Militar no uso de suas atribuições e nos termos das Normas Reguladoras dos Cursos de Habilitação, Aperfeiçoamento, Formação e Especialização do CBMGO/NORCAFE, de 12 de maio de 2009.

Resolve:

Art. 1o Matricular no Curso de Formação de Oficiais (CFO I) os seguintes bombeiros militares:

ORD.

GRAD.

RG

NOME

MATRÍCULA

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

35.

Al Of

1418

CBMMT

Fábio Gomes Pereira

1446/2015

[...]

[...]

[...]

[...]

[...]

Art. 2o O curso será ministrado na Academia Bombeiro Militar (ABM), na cidade de Goiânia-GO, com início em 13 de abril de 2015 e previsão de término em 27 de novembro de 2015, com carga horária de 1456 horas.

Art. 3o Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação em Boletim Geral da Corporação.

ABM, em Goiânia, 13 de abril de 2015.

Elias Rodrigues Ramos – Cel QOC

Comandante da ABM (Id. 8684755).

O fundamento que revelaria ofensa ao direito líquido e certo do apelante está fincado na circunstância de que, o
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso não realizou o pagamento de diárias, em virtude da realização de Curso de Formação de Oficiais no Estado de Goiás.

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010, que instituiu o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, acerca da condição de Aluno-a-Soldado, estabelece:

Art. 10 As Instituições Militares Estaduais manterão os seguintes cursos, com equivalência àqueles definidos no Art. 44 da Lei Federal no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB:

[...]

§ 4o O candidato ao Curso de Formação de Oficiais PM/BM, ao ser
aprovado nas fases do concurso e matriculado no curso, será incluído nas fileiras da Polícia ou Corpo de Bombeiros Militar, temporariamente, na condição de Aluno-a-Oficial
PM/BM, até ser declarado Aspirante. (Nova redação dada pela LC 491/13). [sem negrito no original]

Quanto à bolsa escolar determina:

Art. 44
O militar estadual matriculado no curso de Formação de Oficiais
ou Curso de Formação de Soldados
receberá subsídio, cujo valor corresponderá a 60% (sessenta por cento) do subsídio do 2o Tenente nível 3
ou a 50% (cinquenta por cento) do valor do subsídio do Soldado nível 3, respectivamente. (Nova redação pela LC 541/14)

Parágrafo único.
O militar estadual que for aprovado para o Curso de Formação de Oficiais poderá fazer opção salarial, caso seu subsídio seja superior ao subsídio do Aluno-a-Oficial
.

[...]

Art. 51
O militar estadual que esteja percebendo as bolsas previstas neste capítulo não fará jus a ajuda de custo e diárias
. [sem negrito no original]

Nesse sentido, o Edital no 3, 10 de março de 2014 definiu:

[...] 1.12. Remuneração

1.12.1 A remuneração do Aluno-à-Oficial durante a realização do Curso de Formação de Oficiais será de R$ 3.903,84 (três mil novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos), correspondente a bolsa formação, conforme preceitua o Art. 44 da Lei Complementar no 408 de 01 de julho de 2010;

1.12.2. A remuneração do 2o Tenente Bombeiro Militar e do Aspirante-à-oficial está regulada pela Lei Complementar no 433 de 02 de setembro de 2011. [...]. (Id. 8684753, fls. 2).

Já em relação ao pagamento de diárias, a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, assenta:

Art. 127 Diárias são antecipações pecuniárias destinadas a atender despesas extraordinárias do militar estadual que se deslocar temporariamente da respectiva sede, no desempenho de suas atribuições, na realização de diligências do serviço público, em missão ou estudo, dentro ou fora do país, relacionadas com o cargo, função ou atividade do posto ou da graduação que exerce. [...].

É certo que o parágrafo único do artigo 44 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010 faculta ao militar escolher entre o subsídio e a remuneração de aluno-a-oficial e, segundo as fichas financeiras apresentadas pelo apelante, este percebeu, durante o período do Curso de Formação de Oficiais, o subsídio previsto no artigo 44 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010, para exemplificar (ficha financeira do mês de junho de 2015, Id. 8684760, fls. 2):

O subsídio do Segundo Tenente, nível 3, consoante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 541, de 3 de julho de 2014 que reestrutura e fixa o subsídio dos militares do Estado de Mato Grosso, corresponde ao valor de:

Dessa forma, sessenta por cento (60%) do valor do subsídio do Segundo Tenente, em junho de 2015, corresponderia ao valor de R$ 5.637,01: cinco mil seiscentos e trinta e sete reais e um centavo.

Daí decorrente, em razão da opção salarial do apelante (
sessenta por cento do subsídio do 2o Tenente nível 3
), não faz jus ao recebimento das diárias, porquanto “
o militar estadual que esteja percebendo as bolsas previstas neste capítulo não fará jus a ajuda de custo e diárias.
” (artigo 51 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 408, de 1o de julho de 2010).

Em conclusão, a pretensão de recebimento de diárias durante o período em que frequentou o Curso de Formação de Oficiais, não está amparada por direito líquido e certo, a ser definido em sede de ação constitucional
.

Essas, as razões por que voto no sentido negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020